Tribunal: TJPA
Processo: 0004067-27.2013.8.14.0021
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-10

Ementa:
EMENTA: PENAL â APELAÃÃO CRIMINAL â ART. 157, Â§2Âº, II C/C ART. 71 DO CP E ART. 244-B DO ECA â PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA COM RELAÃÃO AO CRIME DE ROUBO â PROCEDENTE â CORREÃÃO DAS VALORAÃÃES RELATIVAS AS CIRCUNSTÃNCIAS DO CRIME â REDUÃÃO DA PENA-BASE - APLICAÃÃO DA PENA-BASE NO MÃNIMO LEGAL â IMPROCEDENTE â CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÃVEIS â RECONHECIMENTO DE OFÃCIO DA PRESCRIÃÃO COM RELAÃÃO AO CRIME DE CORRUPÃÃO DE MENOR â MODALIDADE RETROATIVA â RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O apelante foi condenado pela prÃ¡tica dos crimes imputados nos art. 157, Â§2Âº, II c/c art. 71 do CP e art. 244-B do ECA. 2. Passo anÃ¡lise da dosimetria com relaÃ§Ã£o ao crime de roubo.3. Verifico que o Magistrado a quo, considerou 06 circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis ao rÃ©u, quais sejam, culpabilidade do agente, conduta social, personalidade, consequÃªncias do crime, motivos do crime e circunstÃ¢ncias do crime, o que ensejou a aplicaÃ§Ã£o da pena-base acima do mÃnimo legal, mais precisamente em 08 anos de reclusÃ£o e 70 dias-multa. 4. ApÃ3s anÃ¡lise dos vetores do art. 59 do CP, verifico que houve necessidade de correÃ§Ã£o das circunstÃ¢ncias relativas Ã conduta social, personalidade do agente, motivos e circunstÃ¢ncias do crime, restando apenas dois vetores negativos, faz-se necessÃ¡ria a reduÃ§Ã£o da pena-base, pelo que passo a fixÃ¡-la em 06 anos e 06 meses de reclusÃ£o e 30 dias-multa. 5. Na segunda fase da dosimetria foi reconhecida a atenuante de confissÃ£o, razÃ£o pela qual a pena foi reduzida em 01 anos de reclusÃ£o e 10 dias-multa, reduÃ§Ã£o que mantenho, fixando a pena intermediÃ¡ria em 05 anos e 06 meses de reclusÃ£o e 20 dias-multa. 6. Na terceira fase da dosimetria nÃ£o foi verificada causa de diminuiÃ§Ã£o de pena, porÃ©m foi considerada a causa de aumento de pena, prevista no Â§2Âº, II do art. 157 do CP, sendo a pena aumentada em 1/3, passando a 07 anos e 04 meses de reclusÃ£o e 26 dias-multa. 7. Com relaÃ§Ã£o a continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CP, o Magistrado a quo fixou o aumento em 1/3, porÃ©m, nÃ£o observou entendimento jurisprudencial que leva em consideraÃ§Ã£o a quantidade de crimes para a fixaÃ§Ã£o do quantum de aumento.8. Em sendo assim, considerando o entendimento pacifico na jurisprudÃªncia e levando em consideraÃ§Ã£o que foram 02 crimes, a pena deve ser aumentada em 1/6, resultando em 08 anos, 06 meses e 20 dias de reclusÃ£o e 30 dias-multa. 9. Apesar da reforma realizada na dosimetria da pena, resta inviÃ¡vel o pleito de reduÃ§Ã£o da pena-base ao mÃnimo legal, tendo em vista a constataÃ§Ã£o de circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis ao rÃ©u, a qual autoriza o Magistrado sentenciante a distanciar a pena-base do mÃnimo legal, assim como causas de aumento de pena, que elevam naturalmente a reprimenda. Ademais, a pena fixada, apÃ3s anÃ¡lise do presente recurso, guarda proporcionalidade e razoabilidade com os crimes perpetrados pelo apelante, observando o carÃ¡ter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.10. Com relaÃ§Ã£o ao crime de corrupÃ§Ã£o de menores, prevista no art. 244-B do CPB.11. Verifico que o Magistrado a quo, considerou 06 circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis ao rÃ©u, quais sejam, culpabilidade do agente, conduta social, personalidade, consequÃªncias do crime, motivos do crime e circunstÃ¢ncias do crime, o que ensejou a aplicaÃ§Ã£o da pena-base no mÃnimo legal, mais precisamente 03 anos de reclusÃ£o. 12. Na segunda fase da dosimetria a pena foi reduzida em um ano, em razÃ£o da confissÃ£o, resultando em 02 anos de reclusÃ£o, a qual restou definitiva com relaÃ§Ã£o ao crime de corrupÃ§Ã£o de menor, ante a ausÃªncia de causas de aumento ou diminuiÃ§Ã£o de pena. 13. Verifico que a denÃºncia foi recebida em 18.09.2013, conforme fl. 37 dos autos e a sentenÃ§a fora prolatada em 15.05.2019, portanto mais de 05 anos apÃ3s o Ãºltimo ato interruptivo da prescriÃ§Ã£o. 14. O art. 109, IV do CP estabelece que pretensÃ£o punitiva, prescreve em 04 (quatro) anos, se o mÃ¡ximo da pena Ã© igual a um ano ou, sendo superior, nÃ£o excede a dois anos. 15. In casu, a pena aplicada ao apelante foi de 02 anos de reclusÃ£o. Portanto, a pena prescreve em 04 anos, tendo sido ultrapassado mencionado prazo, entre o recebimento da denÃºncia e a sentenÃ§a condenatÃ3ria, estando prescrita a pretensÃ£o punitiva do Estado com relaÃ§Ã£o ao crime de corrupÃ§Ã£o de menor. 16. A prescriÃ§Ã£o aqui verificada Ã© a retroativa, aquela que ocorre apÃ3s o trÃ¢nsito em julgado da decisÃ£o condenatÃ3ria para a acusaÃ§Ã£o, e retroage atÃ© a data do recebimento da denÃºncia ou queixa.17. Vide SÃºmula 146 STF: âA prescriÃ§Ã£o da aÃ§Ã£o penal regula-se pela pena concretizada na sentenÃ§a, quando nÃ£o hÃ¡ recurso da acusaÃ§Ã£o.â18. Desta forma, se excedido o lapso prescricional entre tais marcos (recebimento da denÃºncia e sentenÃ§a condenatÃ3ria), ocorrerÃ¡ a prescriÃ§Ã£o retroativa e assim, se a pena imposta for privativa de liberdade ou restritiva de direito serÃ¡ observado os prazos do art. 109, I a IV do CÃ3digo Penal.19. ImpÃμe-se, portanto, a declaraÃ§Ã£o da extinÃ§Ã£o da punibilidade do apelante, em face Ã ocorrÃªncia da prescriÃ§Ã£o retroativa da pretensÃ£o punitiva, com base no art. 107, IV do CPB.20. Desta forma, declaro extinta a punibilidade do apelante com relaÃ§Ã£o ao crime descrito no art. 244-B do ECA, com fulcro no art. 107, IV c/c art. 109, V c/c art. 110, Â§1Âº todos do CP.21. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, RECONHECIMENTO DE OFÃCIO DA PRESCRIÃÃO RETROATIVA. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âª Turma de Direito Penal, deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO e reconhecer, de ofÃcio, a prescriÃ§Ã£o retroativa com relaÃ§Ã£o ao crime descrito no art. 244-B do ECA, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pela Exma. Desa. Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDÃO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0004067-27.2013.814.0021.
APELANTE: WESLLEN CRISTIAN RIBEIRO DA SILVA.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, §2º, II C/C ART. 71 DO CP E ART. 244-B DO ECA - PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA COM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO - PROCEDENTE - CORREÇÃO DAS VALORAÇÕES RELATIVAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - REDUÇÃO DA PENA-BASE - APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDENTE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO COM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR - MODALIDADE RETROATIVA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1.

O apelante foi condenado pela prática dos crimes imputados nos art. 157, §2º, II c/c art. 71 do CP e art. 244-B do ECA.
2.

Passo análise da dosimetria com relação ao
crime de roubo
.
3.

Verifico que o Magistrado
a quo,
considerou 06 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam,
culpabilidade do agente, conduta social, personalidade, consequências do crime, motivos do crime e circunstâncias do crime
, o que ensejou a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, mais precisamente em
08 anos de reclusão e 70 dias-multa.
4.

Após análise dos vetores do art. 59 do CP, verifico que houve necessidade de correção das circunstâncias relativas à conduta social, personalidade do agente, motivos e circunstâncias do crime, restando apenas dois vetores negativos, faz-se necessária a redução da pena-base, pelo que passo a fixá-la em
06 anos e 06 meses de reclusão

e 30 dias-multa
.
5.

Na segunda fase da dosimetria foi reconhecida a atenuante de confissão, razão pela qual a pena foi reduzida em 01 anos de reclusão e 10 dias-multa, redução que mantenho, fixando a pena intermediária em
05 anos e 06 meses de reclusão e 20 dias-multa
.
6.

Na terceira fase da dosimetria não foi verificada causa de diminuição de pena, porém foi considerada a causa de aumento de pena, prevista no §2º, II do art. 157 do CP, sendo a pena aumentada em 1/3, passando a
07 anos e 04 meses de reclusão e 26 dias-multa
.
7.

Com relação a continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CP, o Magistrado
a quo
fixou o aumento em 1/3, porém, não observou entendimento jurisprudencial que leva em consideração a quantidade de crimes para a fixação do quantum de aumento.
8.

Em sendo assim, considerando o entendimento pacifico na jurisprudência e levando em consideração que foram 02 crimes, a pena deve ser aumentada em 1/6, resultando em
08 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 30 dias-multa
.
9.

Apesar da reforma realizada na dosimetria da pena, resta inviável o pleito de redução da pena-base ao mínimo legal, tendo em vista a constatação de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a qual autoriza o Magistrado sentenciante a distanciar a pena-base do mínimo legal, assim como causas de aumento de pena, que elevam naturalmente a reprimenda. Ademais, a pena fixada, após análise do presente recurso, guarda proporcionalidade e razoabilidade com os crimes perpetrados pelo apelante, observando o caráter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.
10.

Com relação ao crime de
corrupção de menores
, prevista no art. 244-B do CPB.
11.

Verifico que o Magistrado
a quo,
considerou 06 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam,
culpabilidade do agente, conduta social, personalidade, consequências do crime, motivos do crime e circunstâncias do crime
, o que ensejou a aplicação da pena-base no mínimo legal, mais precisamente
03 anos de reclusão
.
12.

Na segunda fase da dosimetria a pena foi reduzida em um ano, em razão da confissão, resultando em
02 anos de reclusão
, a qual restou definitiva com relação ao crime de corrupção de menor, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.
13.

Verifico que a denúncia foi recebida em 18.09.2013, conforme fl. 37 dos autos e a sentença fora prolatada em 15.05.2019, portanto mais de 05 anos após o último ato interruptivo da prescrição.
14.

O art. 109, IV do CP estabelece que pretensão punitiva, prescreve em 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois anos.
15.

In casu,
a pena aplicada ao apelante foi de 02 anos de reclusão. Portanto, a pena prescreve em 04 anos, tendo sido ultrapassado mencionado prazo, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, estando prescrita a pretensão punitiva do Estado com relação ao crime de corrupção de menor.
16.

A prescrição aqui verificada é a retroativa, aquela que ocorre após o trânsito em julgado da decisão condenatória para a acusação, e retroage até a data do recebimento da denúncia ou queixa.
17.

Vide Súmula 146 STF: ¿
A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação
.¿
18.

Desta forma, se excedido o lapso prescricional entre tais marcos (recebimento da denúncia e sentença condenatória), ocorrerá a prescrição retroativa e assim, se a pena imposta for privativa de liberdade ou restritiva de direito será observado os prazos do art. 109, I a IV do Código Penal.
19.

Impõe-se, portanto, a declaração da extinção da punibilidade do apelante, em face à ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva, com base no art. 107, IV do CPB.
20.

Desta forma, declaro extinta a punibilidade do apelante com relação ao crime descrito no art. 244-B do ECA, com fulcro no art. 107, IV c/c art. 109, V c/c art. 110, §1º todos do CP.
21.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO e reconhecer, de ofício, a prescrição retroativa com relação ao crime descrito no art. 244-B do ECA
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. O julgamento do presente feito foi presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

Belém, 09 de setembro de 2021.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0004067-27.2013.814.0021.
APELANTE: WESLLEN CRISTIAN RIBEIRO DA SILVA.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WESLLEN CRISTIAN RIBEIRO DA SILVA,
contra a sentença do MM. Juízo de Direito da Vara Única de Igarapé-Açu, que condenou o apelante, como incurso nas sanções punitivas do
art. 157, § 2º, II, c/c art. 71 do Código Penal e art. 244-B, caput da Lei nº. 8.069/90
, tendo-lhe aplicado pena final e definitiva de
14 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 106 dias-multa
. O regime inicial de cumprimento de pena foi fixado
fechado.

Narra a peça acusatória que no dia 09 de agosto de 2013, por volta das 20 horas, o acusado, junto com o adolescente E.S.M, fazendo uso de uma motocicleta que auxiliava na fuga, tomaram de assalto as vítimas Julieta Nobre de Miranda e Ana Maria Gomes Monteiro.

Relata que a primeira vítima foi abordada em frente a sua residência, sendo que os meliantes subtraíram seu aparelho celular e um notebook, tendo para isso, um deles agido com grave ameaça, ao pedir os objetos, apontando uma arma para a cabeça da vítima, ocasião em que assustada, ela veio a entregar-lhe os referidos objetos, tendo os mesmos fugido na motocicleta.

Informa que a segunda vítima, Ana Maria Gomes Monteiro foi abordada ainda às proximidades do local de consumação do primeiro crime, quando estava indo para sua casa, sendo que nessa oportunidade, o acusado e seu parceiro, gritaram exigindo que a vítima entregasse o aparelho celular e a importância de vinte reais.

Ressalta que ao empreender diligências nas imediações do local em que ocorreu o delito, a polícia local teve êxito em prender os meliantes, ainda em estado de flagrante delito, conseguindo, por isso, recuperar o produto roubado, conforme se vislumbra da leitura dos autos de apreensão acostados aos autos.

Perante a autoridade policial, o adolescente confirmou a autoria do delito, que lhe foi imputado, narrando com detalhes todo o
inter criminis
.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante e seus comparsas, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 71 do Código Penal e art. 244-B,
caput
da Lei nº. 8.069/90.

A denúncia foi recebida em 18.09.2013, conforme se observa à fl. 37.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 96/97-v, condenando o apelante
WESLLEN CRISTIAN RIBEIRO DA SILVA
pela prática dos crimes descritos art. 157, § 2º, II, c/c art. 71 do Código Penal e art. 244-B,
caput
da Lei nº. 8.069/90.

Inconformada a defesa do apelante interpôs recurso de apelação, tendo apresentado as razões recursais, às fls. 113/118, pugnando pela reforma da dosimetria, para aplicação da pena-base no mínimo legal, redimensionamento, consequentemente, a pena final.

O Ministério Público, em contrarrazões, às fls. 121/128, manifestou-se pela manutenção
in totum
da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 133/136, se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja feita a adequação das fundamentações sopesadas pelo Juízo
a quo
, na primeira etapa dosimétrica da aplicação da pena, mantendo-se os demais termos.

É o relatório submetido à revisão, sugerindo a inclusão em pauta virtual.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0004067-27.2013.814.0021.
APELANTE: WESLLEN CRISTIAN RIBEIRO DA SILVA.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

O presente recurso de apelação manejado por
WESLLEN CRISTIAN RIBEIRO DA SILVA
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

DOSIMETRIA

O apelante pleiteia a reanálise da dosimetria e a redução da pena-base ao mínimo legal.

Inicialmente, observo que o Magistrado
a quo
, realizou a análise das circunstâncias do art. 59 do CP de forma única e aplicou aos crimes os crimes em que o réu foi condenado, fixando a pena-base de forma individualizada.

O apelante foi condenado pela prática dos crimes imputados nos art. 157, §2º, II c/c art. 71 do CP e art. 244-B do ECA.

Passo análise da dosimetria com relação ao
crime de roubo
.

Verifico que o Magistrado
a quo,
considerou 06 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam,
culpabilidade do agente, conduta social, personalidade, consequências do crime, motivos do crime e circunstâncias do crime
, o que ensejou a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, mais precisamente em
08 anos de reclusão e 70 dias-multa.

A
culpabilidade do agente
foi valorada negativamente, ¿pois de forma dolosa, teve a ideia de praticar o crime, usando arma de fogo, um comparsa e grave ameaça¿.

Verifico que o Magistrado
a quo
, valorou negativamente a culpabilidade do agente, justificando em três situações, uso de arma, presença de comparsa e grave ameaça.

A grave ameaça é inerente ao crime de roubo, sendo punida pelo próprio tipo penal, o concurso de agente é qualificadora do crime, que foi utilizada para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, porém, o uso de arma não foi considerado como qualificadora do crime, de forma, que pode perfeitamente justificar a maior reprovabilidade da conduta do réu. Em sendo assim, mantenho a culpabilidade do agente como desfavorável.

A
conduta social
foi considerada desregrada, sem que fossem demonstrados os motivos para que o Magistrado
a quo
, pudesse considerar a referida circunstância como desfavorável. Em sendo assim, verificando a inobservância da súmula 17 do TJPA, tenho por modificar a valoração, passando a considerá-la com neutra.

A
personalidade do agente
foi considerada como desfavorável, posto que o réu não seria iniciante no crime, já registrando outros procedimentos criminais. A análise merece ser reformada, posto que, com base na súmula 444/STJ, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.
In casu
, não restou comprovado nos autos, que o réu registre sentença penal condenatória transitada em julgado. Em sendo assim, a referida circunstancia deve ser considerada como neutra.

As
consequências do crime
foi considerada em grau médio, tendo em vista que os bens foram recuperados, porém os traumas causados as vítimas não são facilmente esquecidos. Análise escorreita, os traumas psicológicos extrapolam as consequências do tipo penal.

Os
motivos do crime
foram negativados, sob alegação de que o denunciado passou a delinquir por ganância e a possibilidade de lucro fácil. Análise merece reforma, posto que a ganância pelo patrimônio de outrem e a possibilidade de lucro fácil são inerentes aos crime de roubo, portanto, os motivos do crime devem ser considerados neutros.

As
circunstâncias do crime
foram negativadas posto que o réu perpetrou o intento contra duas vítimas em sequência e utilizando como comparsa um menor de idade. A circunstância deve ser considerada neutra, tendo em vista que a continuidade delitiva foi devidamente aplicada na terceira fase da dosimetria e companhia de um comparsa menor de idade, foi objeto de outra condenação pelo crime descrito no art. 244-B do ECA.

Após análise dos vetores do art. 59 do CP, verifico que houve necessidade de correção das circunstâncias relativas à conduta social, personalidade do agente, motivos e circunstâncias do crime, restando apenas dois vetores negativos, faz-se necessária a redução da pena-base, pelo que passo a fixá-la em
06 anos e 06 meses de reclusão

e 30 dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria foi reconhecida a atenuante de confissão, razão pela qual a pena foi reduzida em 01 anos de reclusão e 10 dias-multa, redução que mantenho, fixando a pena intermediária em
05 anos e 06 meses de reclusão e 20 dias-multa
.

Na terceira fase da dosimetria não foi verificada causa de diminuição de pena, porém foi considerada a causa de aumento de pena, prevista no §2º, II do art. 157 do CP, sendo a pena aumentada em 1/3, passando a
07 anos e 04 meses de reclusão e 26 dias-multa
.

Com relação a continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CP, o Magistrado
a quo
fixou o aumento em 1/3, porém, não observou entendimento jurisprudencial que leva em consideração a quantidade de crimes para a fixação do quantum de aumento. Vejamos:
¿PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO NAVALHA. PECULATO. CONTINUIDADE DELITIVA. PRETENSÃO DE AFERIR A QUANTIDADE DE INFRAÇÕES PRATICADAS PELO RÉU. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Esta Corte Superior firmou a compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, 'aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações" (HC 412.651/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017).
2. A pretensão de alterar a quantidade de infrações constatada pela Corte de origem, a fim de diminuir o quantum da majorante da continuidade delitiva, encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no REsp 1843734/AL, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021)¿

Em sendo assim, considerando o entendimento pacifico na jurisprudência e levando em consideração que foram 02 crimes, a pena deve ser aumentada em 1/6, resultando em
08 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 30 dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado, nos termos do art. 33 do CP.

Apesar da reforma realizada na dosimetria da pena, resta inviável o pleito de redução da pena-base ao mínimo legal, tendo em vista a constatação de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a qual autoriza o Magistrado sentenciante a distanciar a pena-base do mínimo legal, assim como causas de aumento de pena, que elevam naturalmente a reprimenda. Ademais, a pena fixada, após análise do presente recurso, guarda proporcionalidade e razoabilidade com os crimes perpetrados pelo apelante, observando o caráter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.

Com relação ao crime de
corrupção de menores
, prevista no art. 244-B do CPB.

Verifico que o Magistrado
a quo,
considerou 06 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam,
culpabilidade do agente, conduta social, personalidade, consequências do crime, motivos do crime e circunstâncias do crime
, o que ensejou a aplicação da pena-base no mínimo legal, mais precisamente
03 anos de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria a pena foi reduzida em um ano, em razão da confissão, resultando em
02 anos de reclusão
, a qual restou definitiva com relação ao crime de corrupção de menor, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Verifico que a denúncia foi recebida em 18.09.2013, conforme fl. 37 dos autos e a sentença fora prolatada em 15.05.2019, portanto mais de 05 anos após o último ato interruptivo da prescrição.

Sabe-se que o art. 110, § 1º do CPB, disciplina:
Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.¿

O art. 109, IV do CP estabelece que pretensão punitiva, prescreve em 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois anos.

In casu,
a pena aplicada ao apelante foi de 02 anos de reclusão. Portanto, a pena prescreve em 04 anos, tendo sido ultrapassado mencionado prazo, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, estando prescrita a pretensão punitiva do Estado com relação ao crime de corrupção de menor.

A prescrição aqui verificada é a retroativa, aquela que ocorre após o trânsito em julgado da decisão condenatória para a acusação, e retroage até a data do recebimento da denúncia ou queixa.

Vide Súmula 146 STF: ¿
A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação
.¿

Desta forma, se
excedido o lapso prescricional entre tais marcos (recebimento da denúncia e sentença condenatória), ocorrerá a prescrição retroativa e assim, se a pena imposta for privativa de liberdade ou restritiva de direito será observado os prazos do art. 109, I a IV do Código Penal.

Impõe-se, portanto, a declaração da extinção da punibilidade do apelante, em face à ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva, com base no art. 107, IV do CPB.

Corroborando tal entendimento segue manifestação do STF:
STF:
¿Exsurgindo lapso temporal entre o recebimento da denúncia e o provimento condenatório superior ao previsto em lei, isto tendo em conta a pena concretizada, impõe-se seja pronunciada a prescrição da pretensão punitiva do Estado - Art. 110, § 1º, do CP.¿
(RT 727/419).

Desta forma, declaro extinta a punibilidade do apelante com relação ao crime descrito no art. 244-B do ECA, com fulcro no art. 107, IV c/c art. 109, V c/c art. 110, §1º todos do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO
do

recurso e

dou-lhe
PARCIAL

PROVIMENTO,
para corrigir a dosimetria do crime de roubo, revalorando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e, consequentemente reduzir a pena aplicada ao réu. Bem como, de ofício, declaro a prescrição da pretensão punitiva com relação ao crime descrito no art. 244-b do ECA.

É o voto.

Belém, 09 de setembro de 2021.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator